Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE E ALEATORIEDADE. NÃO CONFIGURADAS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia reside em dirimir o Juízo competente para processar e julgar a ação de execução, originária de uma ação monitória fundada em uma garantia prestada pela recorrente em contrato de locação.
2. Embora a sede da recorrente não seja em Brasília, observa-se que o local do imóvel objeto de locação, o da sede da imobiliária que representou a locadora, e o local que a recorrida, ora locatária era domiciliada à época, eram em Brasília/DF, onde o contrato em tela foi assinado. 2.1. Todas as partes, com o arbítrio que lhes é inerente, concordaram com a eleição do foro já mencionada para a resolução dos conflitos oriundos do ajuste.
3. A cláusula de eleição convencionada no contrato pelas partes deve ser respeitada, sendo a justificativa plausível e legal para o ajuizamento da ação perante o Juízo Originário. Não estando configurada aleatoriedade nem abusividade na referida cláusula de eleição de foro e por se tratar de competência relativa, incide o entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça ao prever que “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”.
4. Recurso conhecido e provido.